Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-84.2020.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002901-84.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HESLEY WANN MAIA MARTINS - CPF: 064.243.811-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRASIELI WIESENHUTTER - CPF: 034.733.379-60 (VÍTIMA), ALTAIR WIESENHUTTER - CPF: 288.092.709-91 (VÍTIMA), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (ASSISTENTE), MARIA ORTENCIA TRINDADE WIESENHUTTER - CPF: 026.135.999-10 (VÍTIMA), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), EURES CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 069.565.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002901-84.2020.8.11.0051

APELANTE: HESLEY WANN MAIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º II, § 2º-A, I, C/C ART. 61, II,
“H”
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – SUPOSTA OFENSA AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROVAS VÁLIDAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – AUTORIA DO CRIME EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA – APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PROVAS HARMÔNICAS – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTES COMPROVADAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – DESNECESSÁRIA A APREENSÃO – PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS – CONCURSO DE MAJORANTES – USADAS NA PRIMEIRA FASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALOR DE PREJUÍZO EXORBITANTE – SEGUNDA FASE – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS – TERCEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PENA DE MULTA REDIMENSIONADA – EQUIVALÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial somente é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais.

Presente depoimento judicializado que confirma a identificação positiva do acusado, associado à apreensão de objeto subtraído em sua posse, não há falar em insuficiência de prova para a condenação.

Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa

Não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

Em crimes cometidos em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

É idônea a utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra na terceira fase, como causa de aumento.

O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito.

Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobressalentes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra na terceira fase, como causa de aumento.

A quantidade e valor unitário da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002901-84.2020.8.11.0051

APELANTE: HESLEY WANN MAIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Hesley Wann Maia Martins,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, I, c/c art. 61, II,
“h”
).

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, bem como argumenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Alternativamente, pretende o decote das majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma branca e arma de fogo. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena e a exclusão ou redução da pena de multa (id. 187298728).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 187298730).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 188929671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002901-84.2020.8.11.0051

APELANTE: HESLEY WANN MAIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal do apelante. Alternativamente, requer o decote das majorantes e a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delitivos:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 03/08/20, por volta de 21h, no estabelecimento denominado “Padaria Dona Ortência” (localizada neste Município) e na residência situada na Avenida Almir Albert Schmidt, n.º 603, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas) e arma branca, do tipo faca (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em: 01 aparelho celular, marca Motorola, Moto G 8; 01 caixa de som, grande; 01 aparelho celular, marca Motorola, Moto G5, de cor dourada; 01 aparelho celular, marca Samsung, de cor prata; 01 aparelho celular, marca Quantum, de cor preta; 01 notebook, marca Dell, de cor preta, com mouse e teclado; 01 notebook, marca Acer, de cor preta, com mouse sem fio; 01 aparelho barbeador, marca Philips, de cor preta; 01 chapinha de cabelo, marca Taiff; 01 secador de cabelo, de cor vermelha, marca Taiff; 01 “Baby Lise”; 01 par de tênis masculino, marca “Olimpicus”, n.º 43, de cor azul; 01 máquina fotográfica profissional, marca “Kodack”; 01 aparelho televisor, marca Samsung, 42 polegadas; 01 óculos de sol feminino, da coleção Grazi Massafera; diversas semijoias; 01 frasco de perfume feminino; 01 frasco de perfume, Malbec; 01 veículo marca Hyundai/Creta, de cor branca, ano e modelo 2020; e a quantia de R$ 4.200,00, em moeda corrente, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 39190796 e termos de declarações de fls. ID 39189481 (págs. 08/10 e 12), ID 39189485 (págs. 01/02) e ID 39190803 (págs. 04/05), avaliados, parcialmente, em R$ 98.600,00, conforme auto de avaliação indireta e auto de avaliação de fl. ID 39190803 (págs. 07/09), de propriedade dos ofendidos Grasieli Wiesehutter, Altair Wiesehutter (idoso – 70 anos) e Maria Ortência Trindade Wiesehutter.

Segundo restou apurado, os denunciados acertaram com terceiros indivíduos (não identificados) de praticarem um assalto na residência dos ofendidos, situada na Avenida Almir Albert Schmidt, n.º 603, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os quais também eram proprietários de uma padaria, denominada “Padaria Dona Ortência”.

Assim, na data do fato, por volta de 21h, o denunciado
Hesley
e outros dois indivíduos (não identificados) foram até a residência dos ofendidos, portando armas de fogo (não apreendidas), enquanto o denunciado
Eures
permaneceu nas proximidades da Escola Paulo Freire, aguardando para lhes dar apoio na fuga e ocultação dos objetos que fossem subtraídos.

Na ocasião, o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos (não identificados) renderam o ofendido Altair no momento em que ele foi até ao lado de fora da casa para verificar se havia acontecido algum problema com o padrão de entrada de energia elétrica, posto que fornecimento havia sido interrompido instantes antes.

Ato contínuo, um dos terceiros indivíduos abraçou o ofendido Altair pelas costas e apontou uma arma de fogo para sua cabeça, ordenando que retornasse para dentro de sua residência, instante em que o ofendido Altair gritou, de tal forma que foi ouvido pela sua filha, a ofendida Grasieli, que por sua vez, abriu uma janela para olhar o estava acontecendo, e então foi abordada pelo denunciado Hesley, o qual empregou uma arma de fogo para rendê-la.

Na sequência o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos (não identificados) também renderam a ofendida Maria, com emprego de uma faca de cozinha grande, após o que, conduziram todos os ofendidos para dentro de um quarto, onde os amarraram e os vendaram, bem como passaram a dizer que sabiam que a família tinha dinheiro, exigindo que lhes informassem onde estava o cofre, inclusive desferindo um golpe na cabeça do ofendido Altair.

Logo em seguida, o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos (não identificados) vasculharam a casa à procura de bens que pudessem lhes interessar e foram acondicionando os objetos escolhidos dentro do veículo dos ofendidos, que se tratava de um Hyundai/Creta, de cor branca, ano e modelo 2020, porém se irritaram por terem encontrado somente a quantia de R$ 200,00, pois era menos do que esperavam subtrair, razão pela qual, insistiram que os ofendidos tinham mais dinheiro e lhes perguntaram o seguinte: “vocês não são os donos da padaria Ortência?”.

Por conta disso, e por temer por sua integridade física e de seus familiares, a ofendida Grasieli afirmou que “se tinham algum dinheiro deveria estar na padaria”, de modo que o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos (não identificados) pressionaram a ofendida Maria até que ela lhes entregou a chave da padaria e forneceu a senha para desativar o alarme do citado estabelecimento.

Durante o assalto, o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos telefonaram para uma mulher (não identificada) e pediram para ela verificar se havia movimentação na frente da padaria, e depois um dos assaltantes foi até ao estabelecimento, de onde logrou êxito em subtrair a quantia de R$ 4.000,00, que estava guardada dentro de um cofre.

Feito isso, o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos se evadiram, inclusive com a utilização do veículo dos ofendidos, levando os demais objetos subtraídos (acima descritos) em seu interior.

No decorrer da fuga, o denunciado Hesley e os terceiros indivíduos (não identificados) foram até ao local em que o denunciado Eures os aguardava e lhe entregaram o veículo e os demais objetos subtraídos para que os levasse para um lugar seguro, o que foi cumprido por ele, que ao se apossar dos referidos bens, os ocultou em sua residência.

A Polícia Militar foi comunicada a respeito do assalto e valendo-se de informações previamente recebidas, uma guarnição foi enviada até a residência do denunciado Eures, onde os policiais que a integravam procederam sua abordagem e lograram êxito em encontrar parte dos bens subtraídos dos ofendidos.

Em função do ocorrido, o denunciado Eures foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva.

O denunciado Hesley foi preso posteriormente, e foi reconhecido pela ofendida Grasieli como sendo um dos autores do delito praticado em sua residência. [...] (
sic
do id. 187297679).

O feito foi desmembrado com relação ao réu
Eures Carlos Ribeiro de Oliveira
, pois citado por edital.

Em solo policial, o apelante
Hesley Wann
optou por permanecer em silêncio. Interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva. Disse que não conhecia os demais acusados e que foi preso dentro de sua
kitnet
, após uma operação policial no local.

A vítima
Grasieli Wiesenhutter
, por sua vez, reconheceu o apelante, tanto na fase policial, como em juízo. Relatou que, após a energia do imóvel ser desligada, ela e seu pai foram até o disjuntor principal para ligá-lo novamente e, ao retornarem para o imóvel, foram abordados pelos criminosos e trancados em um quarto. Narrou que os criminosos levaram todos os pertences de valor do imóvel, em especial eletrônicos, além do automóvel de propriedade de sua genitora. Descreveu que a ação durou cerca de duas horas e que foram coagidos a fornecer a senha dos aparelhos de celulares e do cadeado para entrar no estabelecimento comercial, onde subtraíram o dinheiro do cofre. Confirmou que os criminosos portavam uma arma de fogo.

Acerca do reconhecimento positivo do apelante
Hesley Wann
, explicou que conseguiu identificá-lo, apesar de durante o crime ele usar máscara e boné. Disse que o apelante foi quem lhe abordou e que durante a execução conseguiu ver seu rosto pela fresta da venda colocada. Negou ter qualquer dúvida sobre a identificação.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Wylson Neves de Paula
relatou ter recebido informações indicando determinado imóvel como local de esconderijo dos objetos subtraídos. Afirmou que o morador do imóvel admitiu que parte dos objetos roubados estavam armazenados no local, bem como apontou o apelante
Hesley Wann
como um dos responsáveis pelo crime. Confirmou ter apreendido outra parte do material roubado em posse do apelante
Hesley Wann
, bem como relembrou que a vítima o reconheceu como um dos executores.

Ouvido apenas na fase policial, o corréu
Eures Carlos Ribeiro de Oliveira
indicou a participação do apelante na empreitada delitiva, bem como afirmou que parte dos objetos estariam em sua residência, fato confirmado posteriormente pela guarnição policial (id. 187297668 – pág. 02).

Ademais, consta nos autos termo de reconhecimento, no qual a vítima
Grasieli Wiesenhutter
identifica diversos colares, brincos e anéis, apreendidos em posse do apelante, como sendo de sua propriedade (id. 187297669 – pág. 08).

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação nos atos delituosos, especialmente ante o reconhecimento positivo realizado pela vítima em ambas as fases processuais e a apreensão de parte dos objetos subtraídos dentro de sua residência.

Quanto à validade do reconhecimento pessoal praticado na fase inquisitiva, o
Superior Tribunal de Justiça
compreende que a diligência é apta para identificar o autor do delito, apenas quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhada de outras provas judiciais.

A propósito:

[...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC). [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022).

Na espécie, a autoridade policial cuidou-se de praticar o reconhecimento de acordo com o modelo legal (CPP, art. 226), notadamente porque colheu descrição das características físicas do sujeito e, em seguida, colocou o suspeito, acompanhado de outras três pessoas, momento em que a vítima reconheceu o apelante
Hesley Wann como
um dos autores do crime.

Além disso, o reconhecimento foi praticado de forma livre e espontânea e não há qualquer indício de que tenha sido realizado com intimidação ou influência externa, bem como foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes.

Nesse ponto, convém ressaltar que a autoria delitiva está consubstanciada não apenas no reconhecimento positivo do apelante, mas também na confirmação do aludido procedimento em juízo, associada à declaração extrajudicial do acusado
Eures Carlos
e a apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse do apelante.

Por fim, não se pode olvidar também que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Desse modo, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto, além do reconhecimento pessoal válido, há outras provas que confirmam a identificação inicial e comprovam a autoria delitiva do apelante.

Das majorantes
:

Acerca das majorantes, a vítima
Grasieli Wiesenhutter
foi enfática ao descrever que o crime foi praticado por pluralidade de executores, que portavam arma branca (faca de cozinha grande), além de uma arma de fogo.

Acerca da arma de fogo, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada, o emprego de arma de fogo restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelo depoimento da vítima
Grasieli Wiesenhutter
, que confirmou ter visualizado a arma de fogo e a arma branca usadas.

Ademais, pouco importa se o apelante era quem efetivamente portava o armamento, porquanto em crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Confira-se:

[...] No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) [...] (AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023).

Do mesmo modo, não há dúvidas de que o crime foi praticado em concurso de agentes, tendo em vista que as vítimas
Altair Wiesenhutter
e
Grasieli Wiesenhutter
descreveram durante a fase policial terem sido abordadas por três indivíduos.

Por fim, consta também que a vítima
Altair Wiesenhutter
, na data do crime, era maior de 70 (setenta) anos de idade, pois nascida em 03/06/1950.

Desse modo, demonstrado que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma branca e de fogo, bem assim que havia um idoso no local, há nos autos elementos suficientes para configurar a agravante prevista no art. 61, II, alínea
“h”,
e as majorantes do art. 157, § 2º, inciso II e VII, e § 2º, inciso I, ambos do Código Penal.

Do apenamento
:

Por derradeiro, a defesa sustenta a revisão da dosimetria da pena, com especial ênfase à pena de multa.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, diante da carga negativa atribuída aos vetores das circunstâncias do crime e consequências do crime.

Confira-se:

[...] As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base duas das qualificadoras impostas ao delito concurso de agentes (dois) e emprego de arma branca, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. [...]

O fato praticado causou consequências graves, pois os bens subtraídos não foram restituídos, tendo sido avaliados em aproximadamente R$ 114.754,00 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), vindo a trazer grande prejuízo ao Estabelecimento Comercial (Auto de avaliação indireta nº 2022.16.11591 – pg. 194 do processo montado). Com efeito, evidentemente, a consequência desse fato possui maior intensidade e maior relevância do que aos comparados em crimes da mesma espécie, que não trazem resultados graves, como, por exemplo, pela recuperação do bem subtraído. Assim já se decidiu: “O prejuízo material decorrente do roubo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se revela expressivo e, por efeito, autoriza a negativação das consequências do crime.” (STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC). [...] (
sic
do id. 187298704).

Perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização de parte das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão do prejuízo exorbitante causado pelo delito, totalizando R$ 114.754,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e quatro reais).

Com efeito, embora o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, em certas hipóteses, quando o montante se apresenta excessivo, tal elemento supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

Nesse mesmo sentido:

[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]

(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente apenas a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, aplicou-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, remanescente apenas a agravante do emprego de arma de fogo, elevou-se a pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Embora o delito tenha atingido patrimônios diferentes, o juízo singular não reconheceu a figura do concurso formal. Por ser recurso exclusivo da defesa, em observância à vedação legal, deixa-se de reconhecer a circunstância de aumento.

A pena de multa foi estabelecida em 100 (cem) dias-multa.

Em que pese a argumentação feita pela defesa, no sentido de que o apelante não possui condições de arcar com o seu cumprimento, tal circunstância não enseja o afastamento da condenação, sobretudo porque a penalidade é decorrência do preceito secundário do tipo penal e inexiste previsão legal que permita isentar o condenado hipossuficiente.

Todavia, é certo que a quantidade de dias fixados e o valor unitário devem guardar proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Desse modo, a fim de guardar devida equivalência com a pena privativa de liberdade, reduz-se a pena de multa para 25 (vinte e cinco) dias, à razão unitária mínima.

Eventual pleito de parcelamento ou suspensão da obrigação deverá ser informado ao juízo da execução penal, que avaliará a situação econômica do agente e pertinência da medida, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de prestação pecuniária para 25 (vinte e cinco) dias, à razão unitária mínima, mantendo as demais disposições da sentença condenatória inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024